Tribunal: TJMT
Processo: 1029115-21.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029115-21.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[W 23 INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 49.860.086/0001-11 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por W 23 Investimentos Ltda., declarando a ilegalidade do Termo de Embargo no 210442327 e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o Termo de Embargo ambiental impugnado foi validamente lavrado, diante do desmatamento de vegetação nativa sem autorização; e

(ii) saber quanto a possibilidade da redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O Termo de Embargo possui respaldo legal no art. 16 do Decreto no 6.514/2008, sendo medida impositiva diante da constatação de desmatamento sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

4. A autorização para supressão de vegetação nativa, ainda que em área passível de uso alternativo do solo, exige, nos termos do art. 26 do Código Florestal, o prévio cadastramento no CAR e autorização formal do órgão estadual competente, o que não se verificou no caso concreto.

5. Diante da regularidade da atuação administrativa, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a lavratura de Termo de Embargo ambiental quando constatada a supressão de vegetação nativa sem prévia autorização do órgão ambiental competente, ainda que em área passível de uso alternativo do solo.

2. Na hipótese de completa reforma da Sentença, há de se inverter o ônus sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), art. 26; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível no 1020394-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 13.12.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029115-21.2023.8.11.0015

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
W 23 INVESTIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
W 23 Investimentos Ltda
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de reconhecer a ilegalidade do Termo de Embargo no 210442327.

Condenou o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, assevera que, o Termo de Embargo é valido, já que é uma medida impositiva, além do fato de que o recorrente realizou a degradação do meio ambiente, sendo necessário manter a medida.

Registra, de forma alternativa, a necessidade da redução dos honorários advocatícios, a fim de que estes sejam arbitrados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A recorrida, no ID no 240738197, a argumentar a preliminar de inadmissibilidade do recurso, e, no mérito, rechaça os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 293626851, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto, a fim de que seja reconhecida a legalidade do Termo de Embargo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi estabelecido no relatório, o recorrido, em suas contrarrazões, dispõe que o apelo interposto não pode ser recebido, uma vez que viola o princípio da dialeticidade.

Destarte, afirma que, o recurso não impugna de forma específica os fundamentos do ato sentencial.

Ocorre que, ao averiguar a decisão, em contraste com o recurso interposto, é possível constatar que houve a impugnação das fundamentações.

O Magistrado Singular, no ato sentencial, julgou procedentes os pedidos formulados à exordial, a registrar a necessidade da suspensão do Termo de Embargo, bem como, condenou o recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs o recurso, a fim de reestabelecer a validade da medida administrativa, bem como, para pleitear a redução dos honorários advocatícios.

Neste sentido, não há qualquer violação ao princípio da dialeticidade, ante a correta impugnação das fundamentações estabelecidas na Sentença.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
W 23 Investimentos Ltda
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de reconhecer a ilegalidade do Termo de Embargo no 210442327.

É possível conferir que, o mérito recursal se resume na validade do Termo de Embargo, bem como, na redução dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como é sabido, o termo de embargo é previsto no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, a possuir a seguinte regulamentação:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 1o

O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento.

(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 2o

Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

(Redação dada pelo Decreto no 12.189, de 2024)

É certo que, na hipótese de queimada ou desmatamento irregular, isto é, sem a devida autorização dos órgãos ambientais, o embargo da área é medida impositiva, e deve ser praticada pela Fazenda Pública.

Existem, logicamente, circunstâncias que excetuam a aplicação do Termo de Embargo, no entanto, no caso dos autos, a medida foi estabelecida em razão do desmatamento a corte raso de 129,51 ha (cento e vinte e nove hectares cinquenta e um metros quadrados) de vegetação nativa, em área de objeto especial de preservação, sem autorização.

O recorrido, na exordial, bem como, nas contrarrazões, dispôs que não haveria que se falar em dano ambiental irregular, uma vez que 20% (vinte por cento) do perímetro da propriedade rural podem ser convertidas em uso alternativo do solo.

Esta prática, de fato, existe em nosso ordenamento jurídico, no entanto, o artigo 26,
caput
, do Código Florestal atribui dois requisitos a este ato, veja-se:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Como pode ser verificado, o desmatamento só poderia ser realizado na hipótese de
prévia autorização do respectivo órgão estadual
, o que não ocorreu nos autos, como já apontado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – EMBARGO DA ÁREA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

[...]

Na hipótese dos autos, está constatada a ausência de autorização para a supressão da vegetação, bem como há, no local, o exercício de agricultura – atividade potencialmente poluidora e que, portanto, exige prévia autorização do órgão ambiental.

(N.U 1020394-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Mediante o que foi registrado, é certo que a segunda argumentação elencada pelo recorrente resta prejudicada, uma vez que, na realidade, há de se realizar a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso de Apelação Cível, a fim de estabelecer a validade do Termo de Embargo no 210442327, bem como, inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025